Tribunal: TJSP
Processo: 2077108-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Tutela antecipada – Ação declaratória c.c. indenização e repetição do indébito – Pretensão de manutenção de cobrança de empréstimo atrelado à aquisição de cartão de crédito – Impossibilidade – Presença dos requisitos descritos no art. 303 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido – Decisão mantida.